Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722547-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAGALHAES CASAL AGRAVADO: AQUILINO RODRIGUES SANTOS, SILVANE FRANCISCA CUMARU SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDA MAGALHÃES CASAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de AQUILINO RODRIGUES SANTOS e outra, indeferiu a tutela de urgência visando compelir os réus “sob pena de multa diária no valor sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais), que no prazo de dez (10) dias contratem empresa de engenharia renomada para: a) realização dos reparos dos vazamentos que atingem a unidade da agravante de forma definitiva mediante acompanhamento de engenheiro civil; b) reparação dos danos causados ao teto e paredes dos banheiros social e suíte com utilização de materiais de qualidade e alta durabilidade reconhecida no mercado mediante acompanhamento de engenheiro civil; c) reparação dos danos causados na parede do quarto que faz divisa com os banheiros, mediante refazimento do revestimento argamassado para completa eliminação das áreas danificadas pela umidade mediante acompanhamento de engenheiro civil; d) emissão de Atestado de Responsabilidade Técnica após a realização de todos os reparos comprovando o integral cumprimento das determinações do perito judicial no laudo e do Juízo. ". Em suas razões recursais (ID 72595681), a autora esclarece, preliminarmente, que "propôs ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e reparação por danos morais contra os agravados em razão de vazamento oriundo da unidade deles há mais de três (3) DÉCADAS e que tem causado inúmeros danos à estrutura do imóvel da agravante e ao edifício, além de danos à saúde física e emocional da agravante e de sua família. Foi realizada perícia judicial nos autos, onde o perito confirmou a responsabilidade dos agravados e todas as alegações da agravante quanto aos danos apontados na petição inicial que têm sido causados ao seu imóvel pela negligência deles. Além de confirmar os danos relatados na petição inicial, o próprio perito destacou a urgência na realização dos reparos necessários em razão da nocividade dos danos para a saúde e integridade física dos moradores do imóvel e da nocividade para a própria estrutura do edifício em razão do longo tempo que esse vazamento vem deteriorando a estrutura. A agravante juntou laudos médicos demonstrando que a presença de mofo oriundo dos vazamentos tem agravado o estado de saúde de seu filho menor imunodeprimido, além da demonstração pericial do avanço do mofo em sua residência decorrente do vazamento. O processo já tramita há mais de um ano (os vazamentos perduram há mais de 30 anos, como demonstrado nos autos) e mesmo com a perícia judicial confirmando as alegações da agravante, a urgência da situação tem sido ignorada.” Sustenta, em singela síntese, que “o laudo pericial foi apresentado e não impugnado pelos agravantes. Não há justificativa para prolongar o sofrimento da agravante e sua família até que a sentença seja proferida, com a possibilidade de recurso dos agravados para postergar ainda mais o trâmite processual. A concessão da tutela é fundamental no caso dos autos." Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando antecipar a tutela de urgência vindicada. Sem preparo, eis que beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A tutela de urgência foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de pedido de tutela de urgência/evidência em que a parte autora busca provimento de determine aos requeridos que contratem empresa para realizar obras de reparos em seu imóvel. Em que pese relevantes os fundamentos apresentados pela autora, o deferimento dos pedidos formulados se confunde com matéria de mérito, que somente poderá ser apreciada em sentença. Ademais, em razão do adiantado momento processual, não há urgência constatada, uma vez que o processo já fora saneado e está próximo de ser julgado. Destaco, ainda, a extensão do pedido de tutela de urgência, com vários itens que devem ser objeto de reparação/reconstrução, os quais devem ser aferidos individualmente, em análise detalhada e documental, frente ao laudo pericial apresentado, o que somente ocorrerá em sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Intime-se. Informe a autora se possui interesse em realizar acordo com os réus, em razão da proposta formulada pelos requeridos em id. 236473022, em 10 dias. Em razão da concordância das partes com o laudo pericial, HOMOLOGO-O. À Secretaria para providências em relação ao pagamento dos honorários periciais remanescentes.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. A concessão de tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se faz presente. O laudo pericial colacionado ao ID 233472855 apresenta a seguinte conclusão: “(...) Após a perícia técnica realizada nas unidades 306 (da Requerente) e 406 (do Requerido), foi constatada a ocorrência de infiltrações na unidade 306, decorrentes de duas fontes distintas na unidade 406: Infiltração proveniente do box do chuveiro da unidade 406, com reflexos nos banheiros social e da suíte da unidade 306. Tal infiltração é possivelmente causada por falha na impermeabilização da área, especialmente após modificações realizadas na instalação do box. A deficiência na estanqueidade da impermeabilização permite o escoamento da água utilizada no banho através da estrutura da edificação, gerando infiltrações que atingem a unidade inferior. Por comprometer a estrutura da edificação, tal situação pode ocasionar a deterioração de elementos estruturais e comprometer sua durabilidade, exigindo intervenção corretiva urgente – conforme mencionado na resposta ao quesito 9 do Requerido. Infiltração oriunda do ramal de esgoto do banheiro social da unidade 406, cujo encaixe inadequado está permitindo o vazamento de efluentes. Trata-se de tubulação de uso privativo da unidade 406, responsável pelo encaminhamento de esgoto gerado exclusivamente nessa unidade. Sendo assim, a responsabilidade por sua manutenção e correção é da unidade 406. (...) Conclui-se, portanto, que as infiltrações verificadas na unidade 306 têm origem nos sistemas hidrossanitários e de impermeabilização da unidade 406, os quais são de uso exclusivamente privativo desta. Dessa forma, as intervenções corretivas e as manutenções necessárias são de responsabilidade da unidade 406.” O perigo de dano, por sua vez, resta configurado na medida em que a infiltração, enquanto não resolvida, gera danos cada vez maiores ao apartamento da autora agravante bem como da própria estrutura do condomínio edilício, eis que o perito fez consignar em seu laudo “por comprometer a estrutura da edificação, tal situação pode ocasionar a deterioração de elementos estruturais e comprometer sua durabilidade, exigindo intervenção corretiva urgente.” Rememore-se que a ocorrência de infiltração e outros danos no imóvel da autora agravante está claramente atestada pelo laudo pericial produzido nos autos, que foi homologado por decisão judicial. A prova técnica atestou a origem das infiltrações provenientes do imóvel dos réus agravados. Ressalta-se que o referido laudo não foi produzido unilateralmente, mas sim por perito nomeado pelo juízo. No particular, os réus agravados não se eximem da responsabilidade pelos reparos pois concordaram integralmente com o laudo pericial e fizeram proposta de acordo (ID 236473022), que não foi aceita pela autora agravante (ID 236605663). Portanto, presente o juízo de probabilidade do direito invocado aliado ao perigo de dano, os réus agravados devem proceder a reparação da infiltração e demais danos causados na unidade residencial atingida, cujo nexo causal encontra-se descrito pormenorizadamente no laudo pericial homologado em juízo, sendo certo que, com base na teoria do risco/proveito, se, sobre a matéria posta “sub judice” a sentença vier a ser proferida favoravelmente aos réus agravados, estes possuem meios processuais disponíveis para reaver os gastos com os reparos realizados, frise-se, caso se consagrem vencedores na demanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos réus agravados que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contratem empresa de engenharia especializada visando realizar os reparos necessários minuciosamente descritos no laudo pericial de ID 233472855, com a emissão de Atestado de Responsabilidade Técnica após a realização dos aludidos reparos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Visando estancar qualquer eiva de nulidade, intimem-se pessoalmente os réus agravados a fim de que cumpram a obrigação de fazer ora determinada, nos termos da Súmula 410/STJ, juntando aos autos de origem e no presente Agravo de Instrumento a prova do cumprimento da obrigação, a tempo e modo. Intime-se a parte agravada por meio de seu(s) advogado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 08 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator